Tribunal: STF
Processo: ARE 1066082
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Defensoria Pública da União. Honorários advocatícios. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. A Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, reafirmou o entendimento que ficou consolidado na seguinte ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    2. No exame do RE nº 592.730/RS, Relator o Ministro Menezes Direito, Tema 134, este Tribunal concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra o próprio Estado ao qual o referido órgão está vinculado.



    3. Não tendo havido a revisão da tese firmada em sede de repercussão geral, o referido paradigma é plenamente aplicável à hipótese.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).